Tribunal: TJPA
Processo: 0028057-71.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028057-71.1999.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0028057-71.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

ADVOGADO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. BEM PENHORADO. CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que determinou a adequação do valor da causa nos Embargos de Terceiro ao montante correspondente ao bem penhorado, em conformidade com as regras processuais aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa nos Embargos de Terceiro deve corresponder ao valor integral do bem penhorado ou se pode ser fixado em montante inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa nos Embargos de Terceiro deve refletir o valor do bem objeto da constrição judicial, pois representa o interesse econômico da parte embargante na demanda.

4.

O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação, estabelece no art. 259, I, que o valor da causa, na ação em que há impugnação à execução, deve corresponder ao valor da execução ou do bem penhorado.

5.

O embargante busca a desconstituição integral da penhora, o que justifica a atribuição do valor correspondente ao bem penhorado, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.

6.

A manutenção da sentença se impõe, pois a fixação do valor da causa nos termos determinados pelo juízo de origem está em conformidade com a legislação e a doutrina aplicável ao tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa nos Embargos de Terceiro deve corresponder ao valor integral do bem penhorado, salvo quando a impugnação se restringir a parcela do bem ou do crédito.

2.

A fixação do valor da causa em montante inferior ao do bem penhorado contraria as disposições processuais aplicáveis e o interesse econômico da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 259, I.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0028057-71.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

ADVOGADO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO
, com o objetivo de reformar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PAque julgou procedente a impugnação ao valor da causa na ação de Embargos de Terceiro nº 0011668-11.1999.8.14.0301 e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, fixando o valor da causa em R$ 20.882,40 (vinte mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Alega o apelante que ajuizou a ação com o objetivo de revisar o valor da causa na mencionada ação de embargos, visando corrigir os honorários advocatícios decorrentes de penhora realizada. Segundo o Banco do Brasil, a ação foi corretamente proposta, mas a sentença determinou a necessidade de retificação do valor da causa, fundamentando-se no artigo 259, II, do CPC vigente à época (atual artigo 292, VI, do CPC/2015). A decisão fixou um novo valor da causa e extinguiu o processo, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

A parte recorrente sustenta que o valor originalmente atribuído à causa estava correto, pois se tratava de correção de erro material, sem proveito econômico direto. Argumenta que a legislação vigente determina que o valor da causa deve corresponder ao valor do ato jurídico controvertido e que, no caso dos embargos, o pedido não envolvia benefício econômico passível de quantificação como definido pelo juízo de primeira instância.

Além disso, aponta vício na impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que o réu pretende discutir o valor da condenação por meio inadequado. O Banco do Brasil defende que a via processual correta para essa discussão seria a oposição de embargos à execução, conforme disposto no artigo 914 do CPC, e não a impugnação incidental utilizada pelo réu. Destaca que a impugnação ao cumprimento de sentença não possui previsão legal como meio para modificar ou desconstituir o título executivo.

Por fim, requer a reforma da sentença, com o
provimento integral do recurso
, para que seja reconhecida a correção do valor inicialmente atribuído à causa e determinado o prosseguimento da execução. Requer, ainda, que todas as publicações e intimações sejam dirigidas ao advogado Marcelo Neumann, conforme previsão do artigo 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe Id nº 23.496.119).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta do plenário virtual da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0028057-71.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

ADVOGADO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em juízo de admissibilidade, reconheço a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, imprescindíveis à interposição do recurso.

O valor da causa nos Embargos de Terceiro, deve corresponder ao valor do bem que defende. Assim, se o embargante alegar a existência de constrição indevida, o valor da causa nos embargos deve corresponder à importância do bem penhorado nos autos da execução.

Neste caso, o embargante sustenta ser o real possuidor das safras de soja penhoradas nos autos da execução, pretendendo, portanto, a restituição da soja penhorada ao patrimônio do embargante.

Disso se infere que, o valor a ser atribuído aos embargos deve corresponder ao valor da integralidade do bem penhorado, atualizado até a data do ajuizamento da ação, conforme dispõe o art. 259, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo do ajuizamento da ação.

O Mestre ARAKEN DE ASSIS assim leciona, sobre o valor da causa nos Embargos à Execução:

"De ordinário, o valor da causa nos embargos, indispensável conforme o disposto no artigo 282, V, corresponde ao valor do processo de execução. Incidirá, pois, o artigo 259, I, da expropriação.

Cessará o paralelismo obrigatório com o valor da pretensão creditícia quando o objeto dos embargos for parcial e não colocar em causa todo o crédito.

Por exemplo, controvertendo o embargante os juros ou a cláusula penal, inexistirá motivo plausível para outorgar aos embargos valor equivalente à integralidade do crédito".
(Manual da Execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 1.233).

No presente caso, pela simples leitura dos Embargos de Terceiro se conclui que se impugna o devedor a penhora realizada nos autos da execução, portanto o seu objetivo é a desconstituição da constrição como um todo, por considerar não ser o bem de propriedade do executado.

Conforme afirmado acertadamente na sentença guerreada, as notas fiscais referentes à saída do produto penhorado foram datadas em 27/04/2012 a 08/05/2012, sendo os embargos de terceiro ajuizados em 04/05/2012, quando já era possível aferir o valor pecuniário quase em sua integralidade.

Neste passo, deve ser mantida a r. decisão para que o valor dos Embargos corresponda ao valor pecuniário do bem penhorado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025